Tribunal: TJDFT
Processo: 0710623-89.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL.DESNECESSIDADE. PROVA DOCUMENTAL. SUFICIÊNCIA. JULGADOR. LIVRE CONVENCIMENTO. REJEIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS COMPATÍVEIS COM A MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. CAPITALIZAÇÃO COM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE.
1. O magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe análise da conveniência e necessidade da sua realização (princípio da persuasão racional). 1.1. As provas visam à convicção do juiz, a quem cabe aferir relevância de sua produção, avaliando os elementos constantes nos autos e a sua pertinência ao que se pretende demonstrar (arts. 370 e 371 do CPC). 1.2. É dizer: “[ ] 3. O art. 370, caput e parágrafo único, do CPC/2015 (130 do CPC/1973) consagra o princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz das provas constantes dos autos que entender aplicáveis ao caso concreto. Não obstante, a averiguação acerca da necessidade de produção de determinado meio de prova impõe a análise do conjunto fático-probatório encartado nos autos, o que é defeso ao STJ, ante o óbice erigido pela Súmula 7/STJ. 4. Com efeito, ‘no sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção’ (REsp 1.175.616/MT, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/3/2011). [ ]” (STJ. REsp 1835095/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019).
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do 1.061.530/RS, afetado sob o rito dos recursos repetitivos, reafirmou que as instituições financeiras não estão sujeitas à Lei da Usura, de modo que não há limitação prévia quanto à contratação dos juros remuneratórios aplicados em seus produtos disponibilizados ao mercado. Assentada também a tese de que, excepcionalmente, quando demonstrada a manifesta abusividade das taxas contratadas, possível a revisão dos juros remuneratórios (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009). 2.1. “A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras” (AgRg nos EDcl no Ag n. 1.322.378/RN, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/6/2011, DJe 1o/8/2011).
3. Havendo legislação específica que a autorize, admite-se capitalização de juros desde que expressamente pactuada. 3.1. Assim, é permitida a sua cobrança, inclusive em periodicidade inferior à anual, nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei 167/1967 e Decreto-lei 413/1969) (Súmula 93/STJ), na cédula de crédito bancário (Lei Federal 10.931/2004), bem como nas demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional celebradas a partir da publicação da Medida Provisória 1.963-17/2000. REsp 973.827/RS e RE 592.377/RS; Súmula 539/STJ. (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1.405.899/SP, Terceira Turma, Relator Ministro Sidnei Beneti, Julgado em 19/11/2013, DJe 03/12/2013). 3.2. A capitalização de juros remuneratórios em cédula de crédito bancário encontra amparo na própria legislação de regência, além de estar expressamente prevista no contrato em questão.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, desprovido.